Tribunal: TJDFT
Processo: 0704097-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. FIXAÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. A revelia, por si só, não gera a presunção de veracidade absoluta dos fatos alegados na inicial em relação à obrigação de prestar alimentos aos filhos, a teor do disposto no artigo 345, II, do CPC/15. O estabelecimento dessa obrigação está fundado no binômio alimentar.
3. Conquanto seja o Réu revel, há demonstração nos autos da renda auferida por ele, o que, aliado ao dever de sustento que deve recair sobre ambos os genitores, revelam que os alimentos, fixados no importe de 15% (quinze por cento) dos rendimentos do genitor, mostram-se adequados e compatíveis com o binômio que enseja a obrigação alimentar.
4. Apelação conhecida e não provida.